Tribunal: TJDFT
Processo: 0723169-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0723169-34.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANGELICA MARIA FERREIRA CASTANHEIRA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O DEFERIMENTO DE SUSPENSÃO DE HASTA PÚBLICA Trata-se de petição formulada pela executada/embargante/apelante Angélica Maria Ferreira Castanheira, no bojo da Apelação Cível no 0723169-34.2022.8.07.0001, em que requer a suspensão do edital de hasta pública do apartamento no 1203 e vagas de garagem 252 e 253, situado no Residencial Rio Negro, Alameda das Acácias, lotes 1 e 3, quadra 107, Águas Claras, Brasília-DF, penhorado nos autos da execução no 0040876-03.2015.8.07.0001. Os autos vieram conclusos ao meu gabinete em sede de plantão judicial de 2a instância. É o breve relatório. Decido. A executada/apelante, Angélica Maria Ferreira Castanheira, alega, em síntese, que: 1) requereu o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel penhorado, por se tratar de bem de família; 2) o leilão está previsto para o dia de amanhã, 21/11/2022, às 14h10; 3) a manutenção do leilão e posterior arrematação, sem análise da alegação de impenhorabilidade do bem de família, tem o condão de prejudicar terceiros, bem como o bom andamento do processo e da máquina judiciária. Com razão a apelante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo. Trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial movida pelo BRB – Banco de Brasília S.A, objetivando a satisfação de dívida com suporte em Cédula de Crédito Bancário, em que a embargante, ora apelante, Angélica Maria Ferreira Castanheira, consta como avalista. A execução foi ajuizada em dezembro de 2015 (ID 31519524) e, esgotadas razoavelmente as diligências aptas à localização dos executados, foi deferida a citação por edital (ID 31519625). O banco exequente/apelado colacionou no bojo da execução pesquisas cartorárias de ID 50925217, identificando um único bem passível de penhora, de propriedade dos executados Angélica Maria Ferreira Castanheira e Sérgio Peixoto Castanheira, representado pelo apartamento 1203 e vagas de garagem n. 252 e 253 do Bloco B dos Lotes 1 e 3 da Quadra 107 da Alameda das Acácias, Águas Claras – DF, inscrito no 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, sob a matrícula 233018. A penhora do imóvel foi deferida em 20/03/2020 (ID 60406122) e foi autorizada a alienação em leilão judicial em 28/06/2022 (ID 129436323). Em 24/06/2022, a devedora, ora apelante, Angélica Maria Ferreira Castanheira, ajuizou os presentes embargos à execução, em que defende a impenhorabilidade do imóvel, por se tratar de bem de família (ID 38949988). Sobreveio, no entanto, a r. sentença de ID 38949995, rejeitando liminarmente os embargos do devedor, por considerar, em síntese, se tratar de via inadequada, uma vez que a alegação de impenhorabilidade de bem de família pode ser deduzido no bojo da própria execução por simples petição. A r. sentença foi atacada por recurso de apelação, com pedido liminar de suspensão da execução, distribuída à relatoria da E. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu em 06/09/2022 (ID 39000693). Registro que, embora cópia da sentença tenha sido juntada nos autos da execução (ID 131142310), não houve apreciação da alegação de impenhorabilidade de bem de família, suscitada pela devedora nos embargos à execução. Nos presentes autos, a devedora/apelante peticionou em 06/10/2022 reiterando o requerimento de suspensão da execução (ID 40051262), nova petição em 15/10/2022 (ID 40368013), em 28/10/2022 (ID 40882583) e, por fim, na presente data, 20/11/2022 (ID 41485588), justificando-se a apreciação em sede de plantão judicial, diante da iminência da hasta pública prevista para amanhã, 21/11/2022. Destaco que, em pesquisas cartorárias realizadas pelo exequente, o bem penhorado foi identificado como único imóvel de propriedade da executada (ID 51925210), o que autorizaria, em tese, o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família. Estabelece o art. 1o da Lei. 8.009/90: “Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.” Embora o banco apelado sustente a preclusão temporal, verifico, nesta análise prefacial, que a embargante/apelante não foi intimada pessoalmente da penhora, sendo certo que, conforme certificado em ID 76733959, a apelante não reside no imóvel, e sim a terceira Ana Paula Evaristo, na condição de locatária do bem. Tal circunstância não obsta o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, nos termos da Súmula no 486 do STJ, in verbis: Súmula 486 do STJ – “É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família.” Nesse sentido: “(...) 1. Nos termos do Enunciado no 486 da Súmula do STJ, é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família. 2. Goza de presunção relativa de veracidade, até prova em contrário, a alegação do devedor no sentido de que a renda que aufere do aluguel do imóvel objeto de constrição é revertida para o seu sustento, cabendo ao credor provar o oposto.” (Acórdão 1354609, 07033378620208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no PJe: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Demonstrada a probabilidade do direito, vejo presente, também, o risco de dano de difícil reparação, tendo em vista a iminência de leilão judicial do bem em hasta pública antes da apreciação, em cognição exauriente, da impenhorabilidade do imóvel. Assim, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo, para determinar a suspensão da hasta pública designada nos autos da execução no 0040876-03.2015.8.07.0001, referente ao apartamento no 1203 e vagas de garagem 252 e 253, situado no Residencial Rio Negro, Alameda das Acácias, lotes 1 e 3, quadra 107, Águas Claras, Brasília-DF, até que seja apreciada a questão da impenhorabilidade no bojo da execução ou até o julgamento da presente apelação cível. Confiro à presente decisão força de mandado. Comunique-se COM URGÊNCIA. Encaminhem-se os autos à e. Relatora, Desembargadora Maria de Lourdes Abreu. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista